Tribunal: TJPA
Processo: 0801278-76.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801278-76.2024.8.14.0040

APELANTE: MARCIA SOLANGE DA SILVA NEVES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. MÉTODO DE GAUSS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com repetição de indébito e pedido de tutela antecipada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a abusividade da tarifa de registro de contrato e condenar a instituição financeira à restituição simples do valor cobrado. A parte autora postulou a reforma da sentença para reconhecer a abusividade da Tabela Price, recalcular o contrato pelo Método de Gauss, limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, declarar indevida a tarifa de avaliação do bem, determinar a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente, condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais e redistribuir os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão:
(i) juros remuneratórios
— definir se os juros pactuados são abusivos e devem ser limitados à taxa média de mercado;
(ii) capitalização mensal e sistema de amortização
— estabelecer se a capitalização de juros pela Tabela Price é ilegal por ausência de informação adequada ao consumidor e se o contrato deve ser recalculado pelo Método de Gauss;
(iii) tarifas bancárias
— verificar se as tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato são indevidas;
(iv) repetição do indébito
— definir se a devolução deve ocorrer em dobro;
(v) danos morais
— estabelecer se são devidos danos morais com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor; e
(vi) sucumbência recursal
— verificar como devem ser distribuídas as verbas sucumbenciais recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Juros remuneratórios

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 28, firmou entendimento de que a revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, a taxa pactuada de 2,35% ao mês e 32,21% ao ano permanece abaixo do parâmetro de uma vez e meia a taxa média de mercado, inexistindo demonstração concreta de abusividade. Mantida a sentença quanto aos juros remuneratórios.

Capitalização mensal de juros e Método de Gauss

4.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, Temas 246 e 247/STJ e Súmulas 539 e 541/STJ. No caso, o contrato foi celebrado em 20/03/2023 e previu taxa anual efetiva superior ao duodécuplo da taxa mensal, circunstância suficiente para evidenciar a pactuação expressa da capitalização mensal. Mantida a sentença quanto à validade da capitalização.

5.

O Método de Gauss, indicado pela parte recorrente como alternativa à Tabela Price, foi afastado no voto por inexistir fundamento legal ou jurisprudencial para substituição do sistema de amortização contratualmente pactuado. Mantida a sentença nesse ponto.

Tarifa de avaliação do bem

6.

O Tema 958/STJ admite a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvadas a cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto. No caso, a tarifa de avaliação do bem foi prevista no contrato e houve comprovação documental da efetiva prestação do serviço, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Mantida a sentença quanto à validade da cobrança.

Tarifa de registro de contrato

7.

A sentença reconheceu a abusividade da tarifa de registro de contrato por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, capítulo que não foi devolvido ao Tribunal por recurso da instituição financeira. A controvérsia recursal restringiu-se à modalidade de devolução.

Repetição do indébito

8.

Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça nos EAREsp 600.663/RS, a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor independe da demonstração de dolo ou má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, com aplicação às cobranças realizadas após 30/03/2021. No caso, o contrato foi celebrado em 20/03/2023, de modo que a restituição da tarifa de registro de contrato deve ocorrer em dobro, no valor de R$ 736,66.

9.

Em relação à atualização do indébito, o voto aplicou os arts. 405 e 406 do Código Civil e o Tema 1.368/STJ para determinar a incidência da Taxa SELIC, como índice único, a partir da citação, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios.

Danos morais

10.

A simples cobrança indevida ou a discussão acerca de encargos contratuais não gera dano moral in re ipsa, exigindo-se demonstração de restrição de crédito ou circunstância excepcional capaz de atingir direitos da personalidade. No caso, reconheceu-se a abusividade apenas da tarifa de registro de contrato, sem prova de ato restritivo de crédito, abalo extrapatrimonial ou conduta dolosa ou predatória da instituição financeira. Mantida a improcedência do pedido de danos morais.

Sucumbência recursal

11.

Diante do provimento parcial restrito à repetição em dobro da tarifa de registro de contrato, as custas recursais devem ser suportadas proporcionalmente, em 80% pela apelante e 20% pela apelada, mantidos os honorários advocatícios fixados na origem. É inaplicável a majoração prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, nos termos do Tema 1.059/STJ, permanecendo suspensa a exigibilidade das verbas em relação à beneficiária da gratuidade de justiça, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso conhecido e parcialmente provido
para condenar a instituição financeira à restituição em dobro da tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 736,66, acrescido de correção monetária e juros moratórios pela Taxa SELIC, como índice único, a partir da citação, mantidos os demais capítulos da sentença.

Teses de julgamento:

1.

A taxa de juros remuneratórios não é abusiva por si só quando permanece dentro da margem de aceitabilidade reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessária demonstração concreta de desequilíbrio contratual relevante.

2.

A capitalização mensal de juros é válida em contrato bancário celebrado após 31/03/2000 quando expressamente pactuada, sendo suficiente, para esse fim, a previsão de taxa anual efetiva superior ao duodécuplo da taxa mensal.

3.

Inexiste fundamento legal ou jurisprudencial para substituição do sistema de amortização contratualmente pactuado pelo Método de Gauss.

4.

A tarifa de avaliação do bem dado em garantia é válida quando prevista contratualmente e comprovada a efetiva prestação do serviço.

5.

Reconhecida a abusividade de cobrança realizada após 30/03/2021 em relação de consumo, a repetição do indébito ocorre em dobro quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva.

6.

A cobrança indevida de encargo contratual, sem prova de restrição de crédito ou circunstância excepcional ofensiva aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 97; CC, arts. 405 e 406; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, §1º; CPC, arts. 85, §11, 86, 98, §3º, 355, I, 373, II, 487, I, 927, §3º, 948 e 1.040; Medida Provisória nº 2.170-36/2001, art. 5º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Tema 28; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23/06/2022, DJe 29/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.848.285/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28/03/2022, DJe 03/05/2022; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/08/2012, DJe 24/09/2012, Temas 246 e 247; STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018, Tema 958; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 24/03/2021, DJe 30/03/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.207.468/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19/06/2023, DJe 22/06/2023; STJ, Tema 1.059; STJ, Tema 1.368; TJPA, Apelação 0801984-71.2023.8.14.0015, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 25/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0801278-76.2024.8.14.0040

APELANTE: MÁRCIA SOLANGE DA SILVA NEVES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MÁRCIA SOLANGE DA SILVA NEVES em face da sentença prolatada pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL DO 1º GRAU

Na petição inicial, MÁRCIA SOLANGE DA SILVA NEVES narrou ter firmado com o Banco Bradesco Financiamentos S.A. a Cédula de Crédito Bancário nº 3.650.960.571, em 20/03/2023, para aquisição de veículo, nos seguintes termos:

Dado contratual

Informação

Veículo adquirido

Hyundai Creta Attitude 1.6 16V AT6 Flex

Ano/modelo

2019

Valor do veículo

R$ 100.000,00

Entrada paga

R$ 39.000,00

Saldo financiado

R$ 61.000,00

Número de parcelas

60 parcelas mensais

Valor de cada parcela

R$ 2.014,01

Taxa de juros mensal

2,35% ao mês

Taxa de juros anual

32,21% ao ano

Garantia da operação

Alienação fiducíiária do veículo

Alegou abusividade na taxa de juros remuneratórios, capitalização ilegal de juros pela utilização da Tabela Price em violação ao dever de informação, e cobrança indevida das tarifas de avaliação de bem (R$ 589,25) e de registro de contrato (R$ 368,33).

Pleiteou, ainda, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com fulcro na teoria do desvio produtivo do consumidor.

O Banco Bradesco Financiamentos S.A. apresentou contestação, impugnando o pedido de justiça gratuita e, no mérito, defendendo a legalidade das cláusulas contratuais. Juntou documentação comprovando a efetiva realização do serviço de avaliação do veículo (ID 134992809, página 10).

A Decisão ID 136015239 concedeu a justiça gratuita à autora e indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O Juízo de origem, em julgamento antecipado do mérito (art. 355, inciso I, do CPC),
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, reconhecendo
exclusivamente a abusividade da tarifa de registro de contrato
pela ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

Transcrevo o
EXCERTO
do dispositivo da
SENTENÇA
recorrida:

“Ante o exposto, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial apenas para condenar a parte ré à repetição simples do indébito alusiva
à tarifa de registro de contrato no valor de R$ 368,33
, a sofrer correção monetária desde a data da contratação, sendo que até à vigência da Lei n.º 14.905/2024 (1º/09/2024) se aplicará o INPC e após o IPCA, bem como juros legais de 1% ao mês a contar da citação até à vigência da Lei n.º 14.905/2024 (1º/09/2024), aplicando-se após essa data a taxa correspondente à SELIC, deduzido o índice de atualização monetária pelo IPCA, na forma dos arts. 405 e 406 do CC. Diante da sucessão recíproca, em maior grau ao autor, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 70% para o autor e 30% para a parte requerida, na forma do art. 86 do CPC. Com relação aos honorários advocatícios, fixo o valor de R$ 400,00 em prol do autor, em razão do baixo valor da condenação (art. 85, §8º, do CPC), ao passo que fixo 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico não obtido em favor da parte requerida. Em relação à parte autora, suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, por ser beneficiária da justiça gratuita.”

Inconformada,
MÁRCIA SOLANGE DA SILVA NEVES
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
em 01/03/2026, pugnando pela reforma da sentença para: (i) reconhecer a abusividade da Tabela Price e recalcular o contrato pelo Método de Gauss (regime linear de juros simples);

(ii) limitar os juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (2,12% ao mês);

(iii) declarar a nulidade da tarifa de avaliação do bem (R$ 589,25) por ausência de efetiva prestação de serviço técnico;

(iv) determinar a repetição em dobro de todos os valores cobrados indevidamente;

(v) condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; e

(vi) reformar a distribuição das verbas sucumbenciais, com honorários à razão de 20% sobre o proveito econômico.

Sem contrarrazões, em razão da inércia do Apelado no prazo legal, cuja ciência foi certificada em 09/03/2026.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a questão em saber: (I) se os juros remuneratórios pactuados são abusivos e devem ser limitados à taxa média de mercado; (II) se a capitalização de juros pela Tabela Price é ilegal por ausência de informação adequada ao consumidor; (III) se as tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato são indevidas; (IV) se a repetição de indébito deve ocorrer em dobro; (V) se são devidos danos morais com fundamento na teoria do desvio produtivo; e (VI) como se distribuem as verbas sucumbenciais recursais.

I — DOS JUROS REMUNERÁTORIOS

A pretensão
não
prospera.

A parte apelante sustenta que a taxa de juros remuneratórios de 2,35% ao mês e 32,21% ao ano seria abusiva por superar a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (2,12% ao mês e 29,66% ao ano na data da contratação — 20/03/2023) e por não corresponder ao perfil de risco da operação, que conta com garantia real por alienação fiduciária e vultosa entrada de R$ 39.000,00.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 28), fixou o entendimento de que a revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC), fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

A jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA consolidou que o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abusividade. A média de mercado NÃO pode ser considerada limite, justamente porque é média — incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros. Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERÁTORIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO. [...] 2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada — art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’ 3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos. [...] 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)”

No mesmo sentido:

“DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] JUROS REMUNERÁTORIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. IRRELEVÂNCIA DA DIFERENÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 5. Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen — está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS’. 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)”

Ademais, registra-se que esta Relatora, que anteriormente aplicava a taxa média de mercado como parâmetro de abusividade, alterou seu posicionamento para adequar-se ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente deste próprio Gabinete:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERÁTORIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário, envolvendo alegações de abusividade nos juros remuneratórios, na capitalização de juros, na cobrança de tarifa de avaliação de bem e despesas de registro de contrato, além da imposição de contratação de seguro prestamista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 1. Há cinco questões em discussão: (i) aferir a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada; (ii) verificar a validade da capitalização mensal de juros; (iii) analisar a regularidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem; (iv) examinar a legalidade da cobrança das despesas com registro de contrato; (v) averiguar a configuração de venda casada na contratação de seguro prestamista. III. RAZÕES DE DECIDIR. 1. A taxa de juros pactuada, ainda que ligeiramente superior à média de mercado, não ultrapassa os limites fixados pela jurisprudência do STJ, não caracterizando abusividade. 2. A capitalização mensal de juros é válida, por estar expressamente prevista em contrato firmado após a vigência da MP nº 2.170-36/2001. 3. A cobrança da tarifa de avaliação de bem é legítima, desde que prevista em contrato e comprovada a prestação do serviço. 4. As despesas com registro do contrato são válidas, por se referirem a custos indispensáveis à operação bancária e estarem expressamente pactuadas. 5. Configurada a prática abusiva de venda casada quanto ao seguro prestamista, ante a ausência de prova de liberdade de escolha pelo consumidor, sendo devida a restituição simples dos valores pagos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 1. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A cobrança de taxa de juros acima da média de mercado somente configura abusividade mediante demonstração de efetivo desequilíbrio contratual. 2. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos celebrados após a MP nº 2.170-36/2001. 3. A tarifa de avaliação de bem é legítima se contratualmente prevista e efetivamente prestado o serviço. 4. As despesas com registro de contrato são válidas se pactuadas e relacionadas diretamente à operação bancária. 5. É abusiva a imposição de contratação de seguro prestamista sem liberdade de escolha, configurando venda casada. (TJPA, APELAÇÃO 0801984-71.2023.8.14.0015, MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, JULGADO EM 25/04/2025)”

Conforme tabela comparativa a seguir, a
TAXA CONTRATADA
(2,35% ao mês e 32,21% ao ano) situa-se muito abaixo do limite de uma vez e meia a taxa média de mercado, parâmetro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado como referência para aferir abusividade em cada caso concreto:

TABELA COMPARATIVA DE JUROS REMUNERÁTORIOS — Contrato celebrado em 20/03/2023 — Modalidade: Financiamento de Veículo

Parâmetro

Taxa Mensal (%)

Taxa Anual (%)

TAXA CONTRATADA

2,35

32,21

TAXA MÉDIA BACEN

2,12

29,66

UMA VEZ E MEIA (1,5×) margem aceita pelo STJ e TJPA

3,18

44,49

O DOBRO (2×)

4,24

59,32

O TRIPLO (3×)

6,36

88,98

Verifica-se que a taxa contratada de 2,35% ao mês e 32,21% ao ano, situa-se significativamente abaixo do limite de uma vez e meia a taxa média (3,18% ao mês e 44,49% ao ano), permanecendo dentro da margem de aceitabilidade reconhecida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Mantém-se a sentença neste ponto.

II — DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

A pretensão igualmente não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica, firmada por meio de recurso especial submetido ao rito de recursos repetitivos, bem como entendimento sumulado, pacificando a tese de que é possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que expressamente pactuada, nos termos do artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963 e 2.087).

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos Temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, resultou na seguinte ementa:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCÍARIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de ‘taxa de juros simples’ e ‘taxa de juros compostos’, métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: ‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.’ — ‘A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.’ (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012.)”

Dos referidos Temas 246 e 247 originaram-se as Súmulas nºs 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula nº 539 — É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (STJ — Súmula nº 539, Segunda Seção, DJe 15/06/2015)

“Súmula nº 541 — A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (STJ — Súmula nº 541, Segunda Seção, DJe 15/06/2015)

No caso dos autos, o contrato de financiamento foi celebrado em 20/03/2023 — portanto, em data muito posterior à vigência da Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

DEMONSTRATIVO DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS — SÚMULA 541/STJ

Parâmetro

Dado

Data da contratação

20/03/2023

Taxa de juros mensal pactuada

2,35% ao mês

Duodécuplo da taxa mensal (2,35% × 12)

28,20% ao ano

Taxa de juros anual efetiva (contratada)

32,21% ao ano

Diferença (32,21% − 28,20%)

4,01 pontos percentuais

Conclusão

Taxa anual efetiva (32,21%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (28,20%) — capitalização mensal de juros expressamente pactuada (Súmula 541/STJ)

Deste modo, verifica-se que a capitalização mensal de juros está expressamente pactuada no instrumento, nos exatos termos da Súmula nº 541 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao denominado Método de Gauss (regime linear de juros simples), preconizado pela apelante como alternativa à Tabela Price, trata-se de sistema reiteradamente recusado pela jurisprudência pátria por se tratar de método sem rigor científico, inexistindo fundamento legal ou jurisprudencial para a substituição do sistema de amortização contratualmente pactuado.

Mantém-se a sentença neste ponto.

III — DAS TARIFAS BANCÁRIAS

III.A — Da Tarifa de Avaliação do Bem

A questão relativa à cobrança da tarifa de avaliação de bem dado em garantia foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.578.553/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 958), nos seguintes termos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVAALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. [...] 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] (STJ — REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018.)”

No caso dos autos, a cobrança da tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 589,25 encontra-se expressamente prevista no contrato de financiamento celebrado entre as partes.

Ademais, a instituição financeira apelada comprovou documentalmente a efetiva prestação do serviço de avaliação do veículo (ID 134992809, página 10), ônus que lhe competia nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e que foi cumprido a contento.

Mantém-se a sentença neste ponto.

III.B — Da Tarifa de Registro de Contrato e da Repetição de Indébito

A sentença reconheceu a abusividade da tarifa de registro de contrato (R$ 368,33) por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, determinando sua restituição na modalidade simples. O Banco Bradesco Financiamentos S.A. não interpôs recurso, de modo que o reconhecimento da abusividade é parte não devolvida ao Tribunal, mantendo-se íntegro.

A apelante insurge-se quanto à modalidade de devolução, pretendendo a restituição em dobro com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A pretensão merece acolhimento.

Quanto à forma de repetição do indébito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 600.663/RS, fixou entendimento no sentido de que a devolução em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor independe da demonstração de dolo ou má-fé do fornecedor, sendo suficiente a constatação de conduta contrária à boa-fé objetiva.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, contudo, modulou os efeitos temporais da decisão, estabelecendo que o entendimento quanto à devolução em dobro se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30/03/2021. Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO Único DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVAALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO Único DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado — quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público — se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ — EAREsp 600.663/RS, Relator para Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 24/03/2021, publicado no DJe em 30/03/2021)”

No presente caso, o contrato de financiamento com alienação fiducíiária foi celebrado em 20/03/2023, sendo, portanto, posterior ao marco temporal da modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça (30/03/2021). Assim, com fundamento no contrato em análise e considerando que as cobranças questionadas são posteriores a 30/03/2021, a repetição do indébito deverá ocorrer de forma dobrada.

Em se tratando de repetição de indébito decorrente de relação contratual, os valores a serem restituídos deverão ser acrescidos de juros de mora e correção monetária pela Taxa SELIC, como índice único, a partir da citação, nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do Tema 1.368/STJ, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios.

Dá-se provimento ao recurso neste ponto, condenando-se o Banco Bradesco Financiamentos S.A. ao pagamento de R$ 736,66 (R$ 368,33 × 2), acrescido de correção monetária e juros moratórios pela Taxa SELIC, como índice único, a partir da citação.

IV — DOS DANOS MORAIS

A apelante fundamenta o pedido na denominada teoria do desvio produtivo do consumidor, sustentando que o tempo despendido para a busca de tutela jurisdicional em razão das cobranças reputadas indevidas configuraria dano extrapatrimonial autônomo, passível de indenização no valor de R$ 5.000,00.

O
Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento de que a simples cobrança indevida ou a discussão acerca de encargos contratuais não possui o condão de gerar, por si só, dano moral
in re ipsa
, exigindo-se para a configuração do dever de indenizar a demonstração de efetiva restrição de crédito ou outra circunstância excepcional que atinja os direitos da personalidade

Nesse sentido, transcreve-se o posicionamento da colenda Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AMEAÇA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2207468 SP 2022/0287016-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023)

O mesmo raciocínio aplica-se às ações revisionais de contrato bancário. O mero descumprimento contratual decorrente de cobrança de encargos que posteriormente venham a ser declarados abusivos não enseja dano extrapatrimonial indenizável, necessitando da efetiva demonstração de abalo psicológico ou de severo comprometimento das necessidades básicas do contratante

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça estaduais acompanha essa orientação ao julgar pleitos de indenização em sede revisional:

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C DANOS MORAIS – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE DA TAXA JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA ALÍNEA D DA ORIENTAÇÃO 1 DO RESP 1061530/RS, JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. – PROVIMENTO NESTE PONTO. APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O Apelante não provou a privação da totalidade de seus vencimentos e a impossibilidade de cumprir com seus compromissos. Ademais, ele contraiu o empréstimo ciente, inclusive, das taxas avençadas e da forma de pagamento. Além disso, usufruiu do capital tomado e deu autorização expressa e válida para a Apelada realizar a cobrança das parcelas do modo efetuado. Ausência de demonstração do alegado abalo psíquico. – DESPROVIMENTO NESTE PONTO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10088009620208260196 SP 1008800-96.2020.8.26.0196, Relator: Carlos Goldman, Data de Julgamento: 17/09/2020, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2020)

No caso dos autos, a sentença reconheceu a abusividade de apenas uma das tarifas questionadas — a de registro de contrato, no valor de R$ 368,33 —, mantendo íntegras as demais cláusulas contratuais. A parcela mínima do ilegal reconhecido, aliada à ausência de prova de qualquer conduta dolosa ou conscientemente predatória da instituição financeira, demonstra que o caso se situa na órbita do inadimplemento contratual ordinário, insuficiente para gerar responsabilidade civil extracontratual.

A situação apresentada revela mero dissabor do cotidiano decorrente de divergência interpretativa de cláusula de contrato de adesão, sem aptidão para ofender os atributos da personalidade da parte autora ou produzir abalo extrapatrimonial indenizável.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MÁRCIA SOLANGE DA SILVA NEVES
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
exclusivamente
para reformar a sentença quanto à
modalidade de restituição da tarifa de registro de contrato
, determinando que a devolução do valor indevidamente cobrado a esse título ocorra
em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, condeno o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ao pagamento de
R$ 736,66
, correspondente ao dobro da tarifa de registro de contrato cobrada no valor de
R$ 368,33
, acrescido de
juros de mora e correção monetária pela Taxa SELIC, como índice único, a partir da citação
, nos termos dos arts. 405 e 406 do Código Civil e do Tema 1.368/STJ, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios.

Mantém-se a sentença nos demais pontos
, especialmente quanto:

a) à rejeição do pedido de limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil;

b) à validade da capitalização mensal de juros e da utilização da Tabela Price, diante da pactuação expressa no contrato;

c) à manutenção da cobrança da tarifa de avaliação do bem, no valor de
R$ 589,25
, por estar prevista contratualmente e comprovada a efetiva prestação do serviço;

d) à inexistência de dano moral indenizável;

e) à manutenção do reconhecimento da abusividade da tarifa de registro de contrato, ponto não impugnado pelo banco e já reconhecido na origem.

Em razão do parcial provimento do recurso apenas em ponto específico e de menor extensão econômica,
redistribuo a sucumbência
, fixando a responsabilidade pelas custas processuais e recursais na proporção de
80% para a apelante
e
20% para o apelado
, observada, quanto à apelante, a suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Mantenho os honorários advocatícios fixados na sentença
, sendo inaplicável a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, em razão do parcial provimento do recurso, conforme orientação do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

P. R. I. C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026